Tribunal: TJES
Processo: 5029224-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029224-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ALINE DA VITORIA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029224-55.2022.8.08.0024

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO (A): ALINE DA VITORIA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS ajuizada por ALINE DA VITÓRIA ROCHA, ora Recorrida, em face de PICPAY SERVIÇOS S.A, ora Recorrente.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que possui cartão de crédito oferecido pela requerida e, em razão de dificuldades financeiras, deixou de adimplir a quantia de R$ 1.099,87 (um mil e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). Ocorre que, para sua surpresa, a Recorrente celebrou um contrato de empréstimo em seu nome junto ao Banco Original (parceiro do Picpay) para pagamento da fatura atrasada, sem o seu consentimento ou autorização, gerando uma dívida com valor três vezes maior que a fatura original.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o cancelamento do empréstimo não autorizado, a retirada da inscrição do nome da requerente do serasa e indenização por danos morais.

Sobreveio Decisão deferindo o pedido liminar (Id7940242)
determinando
a suspensão da exigibilidade do débito apontado pela autora na inicial, ficando esta, isenta provisoriamente do pagamento, até outra ordem deste juízo e que o SERASA EXPERIAN promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o CANCELAMENTO da inscrição do nome da autora ALINE DA VITÓRIA ROCHA - CPF nº 128.718.467-74, efetuada pelo requerido, até ulterior deliberação deste Juízo, sob as penas da Lei.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 7940255) sustentando, em suma, ausência de ato ilícito, culpa exclusiva do consumidor e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7852572), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a liminar a seu tempo deferida, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO objeto dos autos (id nº 17623434) e CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir desta data.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7852575). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7940283)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, pontuo que incide no presente caso a legislação consumerista, conforme entendimento sumulado nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No mérito, em que pese o Recorrente alegar culpa exclusiva do consumidor e regularidade na contratação do empréstimo, este não acostou aos autos o pacto da celebração, nem nenhum documento que comprove a contratação do empréstimo discutido na demanda. Assim, pelas razões ora invocadas, filio-me ao entendimento do Juiz
a quo
e inverto o ônus da prova em benefício da consumidora/Recorrida.

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar as narrativas da parte autora, ora Recorrida, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Logo, assiste razão à parte Recorrida no que tange a inexistência de vontade na contratação do empréstimo, sendo, portanto, a forma de sua celebração ilícita.

Tal como o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão da irregularidade na contratação do empréstimo, bem como no dever de indenizar decorrente, nos seguintes termos:

(...).

Da mesma forma, mostra-se indevida a inscrição desabonadora do nome da autora em decorrência do inadimplemento das parcelas do empréstimo em questão, uma vez que indevida a contratação.

Ademais, embora a requerida empreenda argumentação no sentido de que a autora não faz jus à percepção de indenização por danos morais, revela-se patente o seu dever em compor o dano imaterial, tanto em decorrência da habilitação fraudulenta perpetrada em seu nome que por si só já gera direito à percepção de indenização a este título, como também em virtude das cobranças direcionadas a ela de forma imprópria, justamente a partir da ativação indevida de serviços por parte da requerida.

Registro, ainda, que as cobranças e a inscrição desabonadora oriundas de contrato jamais pactuado pela requerente não se confundem com eventuais cobranças e inscrições desabonadoras oriundas do inadimplemento da fatura de cartão de crédito, essas sim regulares, em razão do reconhecimento do inadimplemento das faturas em questão pela própria autora.

(...).

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segue devida a indenização por dano extrapatrimonial, eis que demonstrada a extrema abusividade na prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face do consumidor.

Quanto ao pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)